Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000836-25.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AILTON GOMES JORGE - CPF: 284.369.629-15 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ELAINE SEIBEL - CPF: 077.444.919-55 (RECORRIDO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
:
1000836-25.2023.8.11.0015

Recorrente(s)
:
ELAINE SEIBEL E EDINEI JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s)
: AILSON GOMES JORGE

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 06 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 7.165,80
a título de multa contratual, danos materiais e honorários contratuais. Ainda,
indeferiu
o pleito de litigância de má-fé (id. 207992306).

Em argumento recursal, os reclamados alegam que deixaram o imóvel em questão no mês de abril de 2022, ou seja, antes da data alegada pelo reclamante. Discordam da imposição da multa contratual, sob o argumento que, verbalmente, convencionaram com o reclamante o pagamento de R$ 1.000,00 a título da referida multa.

Com relação às despesas de reforma da sala, troca de fechadura e reposição da maca, refutam as alegações do reclamante, afirmando que entregaram o imóvel em melhores condições de quando recebido, bem como que a troca da fechadura foi mera liberalidade do demandante e que a maca estava em perfeitas condições, não havendo prova de sua deterioração, nem mesmo da alegada substituição.

Questionam a imposição de honorários advocatícios, argumentando que a taxa máxima é desproporcional e contraditória com a previsão contratual.

Pugnam pelo integral provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença em sua totalidade.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 207992323).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, movida por
Ailton Gomes Jorge
em face de
Elaine Seibel
e
Edinei José Ferreira dos Santos
,

objetivando a cobrança de valores referentes ao imóvel locado, a saber:
a
) reparação de pintura, mão de obra e material (R$ 1.385,00);
b
) troca de segredo de fechadura (R$ 120,00);
c
) reposição de maca (R$ 800,00);
d
) conta atrasada de água (R$ 140,00);
e
) taxa do lixo (R$ 141,00);
f
) multa contratual (R$ 2.000,00);
g
) aluguel mês de maio, até 25/05/2022 (R$ 1.666,50); h) honorários advocatícios (30%) (R$ 1.875,75),
perfazendo o total de R$ 8.128,25
.

Incialmente, vê-se que o reclamante, em suas contrarrazões, alega a ausência de preparo e pugna pela deserção do recurso interposto. Contudo, os recorrentes pleitearam a concessão do benefício da justiça gratuita, o que foi deferido pelo magistrado singular (id. 207992322). Desse modo,
não assiste razão ao reclamante quanto à alegação de ausência de preparo e o pedido de deserção do recurso interposto
. Assim,
indefiro a pretensão
.

Após analisar os argumentos das partes, bem como as provas apresentadas, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser parcialmente reformada.

Conforme se vê, as partes celebraram contrato de locação na data de 12/09/2021, com vigência pelo período de 01 (um) ano, a se encerrar na data de 12/09/2022 (id. 207991325).

Nota-se que, a pedido da reclamada, o contrato foi rescindido antes da data prevista para o seu término (id. 207991347, pág. 5).

Quanto ao abandono do imóvel e pagamento dos aluguéis
,
a divergência reside quanto ao período em que os recorrentes deixaram o imóvel. Enquanto os reclamados alegam que saíram do imóvel no final do mês de abril de 2022, o reclamante afirma que o contrato foi rescindido unilateralmente em 14/05/2022, e que somente na data de 26/05/2022 retomou a sua posse.

Observa-se que os reclamados tentam comprovar suas alegações por meio de um simples
print
de conversa via
WhatsApp
, com data de 20/04/2022,
fato que não comprova que o imóvel havia sido deixado naquele momento
. De outro lado, o recorrido anexa à inicial uma notificação extrajudicial datada e encaminhada, via
WhatsApp
, em 27/05/2022, constando que a locatária/notificada abandonou o imóvel no dia 14/05/2022, e que até aquela data as chaves não haviam sido devolvidas. Dessa notificação, não consta resposta (contranotificação). Assim, entendo que restou comprovada a alegação do reclamante quanto à data em que o imóvel foi deixado.

Esclareço que os recorrentes questionam as datas dos seguintes documentos trazidos pelo reclamante: 1) recibo para uma troca de segredo de fechadura, datado em 02/05/2022; 2) pedido para aquisição de uma maca, datado em 02/05/2022; 3) orçamento referente à compra de tintas, datado em 09/05/2022 e 4) recibo de mão de obra para pintura (16/05/2022). Entendo que tais fatos não possuem o condão de criar ou fazer surgir alguma contradição quanto às alegações do reclamante, uma vez que independem de o imóvel estar ou não desocupado.

Da multa contratual.

O contrato celebrado entre as partes é claro quanto à cláusula penal, ao estipular o valor de R$ 2.000,00. Desse modo, considerando que a locatária solicitou a rescisão do contrato, entendo que se faz devido o valor a título de multa contratual.

A despeito de os recorrentes alegarem que, de forma verbal, convencionaram o pagamento da mencionada multa no valor de R$ 1.000,00,
tal fato não restou comprovado nos autos
, sendo, inclusive, contraditório, pois, inicialmente, alegaram que pagaram parcialmente o valor da multa e, posteriormente, afirmaram que acordaram que o valor parcial se tornaria total. Desse modo, necessária a manutenção da condenação ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de multa contratual devidamente avençada no contrato celebrado.

Do pagamento de despesas com reforma da sala, fechadura e maca.

O reclamante, além de trazer aos autos orçamentos, notas fiscais e recibos, fez constar da notificação extrajudicial encaminhada aos reclamados (id. 207991334), e não contranotificado.

Assim, demonstrou de forma clara que o imóvel, quando retomado, necessitava de reforma para que fosse possível constituir uma nova relação locatícia.

Nota-se que, apesar de os recorrentes alegarem que no início da locação a sala encontrava-se com a pintura deteriorada e que foi restituída em melhor estado de conservação, deixando-a com melhorias,
o contrato celebrado deixa claro que quando a locatária recebeu o imóvel, o vistoriou, e que este se encontrava em perfeito estado de conservação com relação à pintura, portas, fechaduras, instalação elétrica, cortinas
.

De outro lado,
quando de sua entrega,
não se constata a existência de termo de vistoria entregue ao proprietário
, desse modo, é razoável entender que o imóvel se encontrava em perfeitas condições quando locado, sem, contudo, haver o devido atestado de suas condições quando de sua entrega
,
o que faz concluir que as alegações do recorrido são verdadeiras, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus termos
.

Com relação à fechadura, apesar de os recorrentes alegarem que a troca ocorreu por mera liberalidade do reclamante, não restou comprovada tal alegação.

Ademais, ante a ausência de comprovação da efetiva devolução das chaves, bem como a inexistência de resposta da notificação encaminhada, mostrou-se necessária a troca do segredo da fechadura para o acesso ao local. Assim, não assiste razão à alegação dos recorrentes de que a troca da fechadura/segredo foi mera liberalidade do reclamante.

Quanto à suposta
necessidade de se repor uma maca
, o reclamante apresenta um
singelo orçamento
no valor de R$ 800,00 (id. 207991330). Nesse aspecto, entendo que assiste razão aos reclamados, pois não há nos autos, qualquer comprovante de que a maca anteriormente existente se deteriorou ou teve outro fim. Assim, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, c
aberia ao reclamante comprovar de forma inquestionável seu dano
,
fato que não ocorreu nos autos
.

Nesse ponto,
reformo a sentença recorrida para excluir a obrigação de os recorrentes pagarem o valor de R$ 800,00 relativo ao dano material relacionada à maca supostamente deteriorada/destruída
.

Dos honorários contratuais.

O contrato celebrado entre as partes é cristalino ao dispor que,
estando em mora
e
havendo necessidade de se realizar cobrança por meio de um advogado
,
os honorários devidos ao profissional serão arcados pela locatária
.

Desse modo, resta evidente que, ao fixar os honorários, a sentença considerou os honorários contratuais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando não haver no contrato o percentual estipulado. Assim, considerando que os honorários fixados se encontram dentro do patamar do art. 55 da Lei no 9.099/1995,
entendo por sua manutenção
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
no sentido de excluir a obrigação de os recorrentes pagaram o valor de R$ 800,00, relativo ao dano material relacionada à maca supostamente deteriorada/destruída. N
o mais, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024